Tribunal: TJDFT
Processo: 0702924-71.2024.8.07.0020
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0702924-71.2024.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RONALDO DOURADO ALVES APELADO: KLR ESTETICA AVANCADA LTDA D E S P A C H O Em atenção aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos arts. 7o e 10 do CPC, intime-se o apelante para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal, deduzida nas contrarrazões de ID 79969208. Publique-se. Intime-se. Brasília, 12 de janeiro de 2026. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora